Tribunal: TJDFT
Processo: 0723223-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Honorários Advocatícios. Contrato De Assessoria Jurídica. Contrato de Honorários. Inadimplemento. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação das apeladas ao pagamento de R$ 3.508,63 e R$ 1.226,85, referente a contrato de assessoria jurídica e contato de honorários advocatícios.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da prestação do serviço de assessoria jurídica apta a justificar a cobrança dos honorários advocatícios; e (ii) determinar se o descumprimento parcial do contrato de honorários enseja o pagamento proporcional dos valores acordados.
III. Razões de decidir
3. A cobrança de honorários advocatícios fixados contratualmente exige a comprovação da efetiva prestação dos serviços jurídicos.
4. Nos termos do art. 1o da Lei n. 8.906/94, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas são privativas de advogado.
5. A não comprovação da prestação dos serviços de assessoria jurídica, estabelecidos de forma genérica, afasta o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.
6. O descumprimento parcial do contrato de honorários não afasta o direito ao recebimento proporcional pelo trabalho efetivamente prestado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A cobrança de honorários advocatícios exige a comprovação da efetiva prestação dos serviços jurídicos contratados. 2. O descumprimento parcial do contrato de honorários advocatícios não impede a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 1o.